Tribunal: TJBA
Processo: 8010853-69.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010853-69.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MAICON SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
LUANA FIRMINO DE ALMEIDA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. OPÇÃO DO CONTRATANTE. COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇO PRESTADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. JUROS REMUNERATÓRIOS DECLARADOS ABUSIVOS NA ORIGEM. ENGANO JUSTIFICÁVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES.

1. A alegação de venda casada exige demonstração de que o consumidor foi compelido a contratar o seguro ou impedido de escolher outra seguradora.

2. As tarifas de registro e de cadastro revelam-se legítimas quando demonstrado que correspondem a serviços efetivamente prestados, observadas as diretrizes do Banco Central e do CONTRAN.

3. A tarifa de registro decorre da necessidade de formalização do gravame e da publicidade da garantia perante terceiros, constituindo requisito de validade e eficácia do contrato.

4. Havendo comprovação de engano justificável, não se vislumbra a repetição do indébito na sua forma dobrada.

Apelação cível a que se nega provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
8010853-69.2024.8.05.0229
em que é apelante
MAICON SANTOS DE JESUS
e em que é apelado o
BANCO PAN S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça